Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. TARJA AMARELA. URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o réu/recorrido, Distrito Federal, que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de "ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA".
3. O recorrente, preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Alega que foi diagnosticada com Disfagia (CID R13) a esclarecer, necessita do exame para avaliação e definição do tratamento a ser utilizado. Esclarece que foi inserida no Sistema de Regulação com Risco Amarelo em 15/07/2022. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida, eis que foi proferida em atenção a estrita legalidade e os precedentes firmados pelo Poder Judiciário.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 46992793.
6 Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. O documento de solicitação de exame apresentado pela recorrente ID 46400765, encaminha a paciente, portadora de Bócio Multinodular, com sintomas compressivos, com indicação de cirurgia, no entanto, precisa realizar o exame, Videoendoscopia Disgestiva Alta com Biópsias. A hipótese diagnóstica é Neoplasia da Tireóide, com Avaliação de Risco: AMARELO - URGENTE. A Secretaria de Saúde/DF informou que, em 10/05/2023, a recorrente, está inserida no Sistema de Regulação, e que atualmente estão atendendo as pessoas inseridas em 15/06/2022 e que aguardam o agendamento para o procedimento 8.343 usuários, ID 46581664, sem esclarecer qual lugar na fila a recorrente se encontra.
10. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e lento. Entretanto, destaco que o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia e a concretização deste princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado (isonomia material).
11. Na presente hipótese, a classificação de risco da recorrente é Amarelo - Urgente, ou seja, a demora pode prejudicar ainda mais a sua saúde, especialmente pela hipótese de Neoplasia da Tireóide.
12. Desse modo, transcorrido o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação de consultas eletivas formalizado em 15/07/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que o exame seja realizada prazo de 15 (dez) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e determinar que o exame ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA seja realizado no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento que o Distrito Federal arque com a despesa do referido exame na Rede Privada de Saúde, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 200,00, por dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00. O Cumprimento de Sentença, caso necessário, deverá ser interposto perante o Juízo de Origem.
14. Determino a intimação do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 421/STJ.